Tribunal: TJES
Processo: 0010702-12.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010702-12.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA GOMES MONTEIRO DEBS

APELADO: FLAVIO FIGUEIREDO ASSIS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DO PROVEITO ECONÔMICO. REMESSA À LIQUIDAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para condenar o denunciante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do indeferimento da denunciação da lide, alegando contradição quanto ao critério de fixação da verba honorária e omissão quanto à definição do proveito econômico e sua base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à definição do proveito econômico e da base de cálculo da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão, pois enquanto aquela menciona fixação por equidade, este estabelece honorários em percentual sobre o proveito econômico.

A leitura sistemática da fundamentação e do dispositivo evidencia que o critério adotado é a fixação de honorários em 10% sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação, configurando erro material na ementa.

O erro material deve ser corrigido para assegurar coerência interna do julgado e evitar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

Não há omissão quanto ao proveito econômico, pois o acórdão deliberadamente remete sua quantificação à fase de liquidação, fixando desde logo o critério jurídico aplicável.

A pretensão de definir previamente a base de cálculo configura tentativa de rediscussão do mérito e extrapola a função integrativa dos embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à obtenção de nova fundamentação nem à antecipação de questões próprias da fase de liquidação, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A contradição entre ementa e dispositivo configura erro material passível de correção por embargos de declaração. 2. A fixação de honorários advocatícios pode ser estabelecida em percentual sobre o proveito econômico com apuração diferida para a fase de liquidação. 3. Não há omissão quando o acórdão define o critério jurídico de cálculo e remete a quantificação à liquidação. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à definição antecipada de critérios executivos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.06.2018, DJe 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or
RODRIGO BARROSO TRAMONTANA
e
FABIANA MARIANO SCOPEL TRAMONTANA

c
ontra o
acórdão
de ID

n.16660857
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por eles manejado para condenar o réu-denunciante ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do indeferimento da denunciação da lide.

Em suas razões (ID n.17179533),
o embargante sustenta, em síntese, que
(i)
há contradição interna no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, uma vez que, embora a fundamentação indique a fixação em 10% sobre o proveito econômico, há inconsistência com outros trechos do julgado;
(ii)
há omissão quanto à definição do conceito de “proveito econômico” e à respectiva base de cálculo dos honorários sucumbenciais;
(iii)
sustentam que o proveito econômico, no caso, corresponde ao valor integral da condenação imposta ao réu Flávio Figueiredo Assis, por representar o montante que deixaram de suportar; (iv) subsidiariamente, requerem que, não sendo esse o entendimento, os honorários sejam fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e a omissão apontadas, esclarecendo-se o critério de fixação e a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos defendidos.

Contrarrazões no evento ID n. 17247471, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

I – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de desconformidade interna no julgado, sob o argumento de que o acórdão teria mencionado, em determinado trecho, a fixação de honorários por equidade no valor de R$ 5.000,00, enquanto a fundamentação e o dispositivo do voto condutor teriam estabelecido a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação.

De fato, verifica-se dissonância entre a redação da ementa e o conteúdo da fundamentação e do dispositivo no que se refere ao critério de fixação dos honorários devidos aos patronos dos ora embargantes.

A parte dispositiva do acórdão, em consonância com a fundamentação desenvolvida no voto condutor, estabeleceu que os honorários sucumbenciais seriam fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação. Já a ementa, ao que se extrai da leitura do julgado, consignou formulação diversa, ao aludir à fixação por equidade.

Todavia, a leitura integral do voto vencedor, em harmonia com sua fundamentação e com a parte dispositiva, permite compreender com precisão que a solução adotada por esta Câmara foi a fixação dos honorários em percentual incidente sobre o proveito econômico, com apuração diferida para a fase de liquidação. A divergência localizada na ementa revela, portanto, erro material no acórdão, passível de correção para evitar dúvidas futuras, especialmente no momento de cumprimento do julgado. Nesse sentido, assim consignou o voto condutor:

“No que se refere ao quantum, deve ser observada a regra do art. 85, § 2º, do CPC, segundo a qual os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, o proveito econômico da parte denunciada deverá ser avaliado em sede de liquidação de sentença, à luz do estipulado na sentença recorrida, que determinou a esta fase a avaliação dos danos causados. Nesse contexto, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre referido valor a ser fixado em sede de liquidação de sentença.”

Desse modo, acolhem-se os embargos apenas para corrigir erro material no acórdão, a fim de esclarecer que prevalece o critério constante da fundamentação e do dispositivo, qual seja: honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos denunciados, a ser apurado em liquidação.

II – DA ALEGADA OMISSÃO

Sustentam os embargantes que o acórdão teria sido omisso por não definir, desde logo, o conteúdo do proveito econômico, pretendendo que se declare expressamente corresponder ele ao valor integral da condenação imposta ao denunciante ou, subsidiariamente, ao valor atualizado da causa.

Entretanto, ao alegarem omissão, os embargantes buscam, em verdade, que o acórdão avance para definir, desde logo, a expressão econômica concreta do benefício processual por eles obtido, indicando qual base patrimonial deverá ser utilizada para o cálculo da verba honorária.

Ocorre que o acórdão não deixou de apreciar a matéria. Ao contrário, fixou o critério jurídico de incidência da verba honorária e, de forma deliberada, remeteu a quantificação do proveito econômico à fase de liquidação, consignando, inclusive, a incidência do percentual de 10% sobre o valor que ali for apurado.

Assim, o que se pretende nos presentes embargos é a substituição dessa opção decisória por outra mais específica, com a fixação imediata da base de cálculo, providência que extrapola a função integrativa dos aclaratórios.

Ao alegarem omissão, os embargantes pretendem, em verdade, que o acórdão avance para definir, desde logo, a expressão econômica concreta do benefício processual por eles obtido, indicando qual base patrimonial deverá ser utilizada para o cálculo da verba honorária

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à obtenção de nova fundamentação, nem ao detalhamento exaustivo de critérios já suficientemente definidos no julgado. Tampouco se confundem com instrumento voltado à antecipação de debates executivos ou contábeis, os quais devem ser resolvidos pelas vias processuais adequadas. A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.

(...)
(STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Portanto, nesse ponto não há omissão, mas discordância quanto ao critério técnico adotado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
DOU
-LH
E
PARCIAL
PROVIMENTO
, exclusivamente para corrigir erro material no acórdão, a fim de fazer constar que, quanto aos honorários advocatícios devidos aos patronos de
RODRIGO BARROSO TRAMONTANA
e
FABIANA MARIANO SCOPEL TRAMONTANA
, prevalece o critério fixado no voto condutor e no dispositivo, isto é, honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
exclusivamente para corrigir erro material no acórdão, a fim de fazer constar que, quanto aos honorários advocatícios devidos aos patronos de RODRIGO BARROSO TRAMONTANA e FABIANA MARIANO SCOPEL TRAMONTANA, prevalece o critério fixado no voto condutor e no dispositivo, isto é, honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.